Tribunal: TJBA
Processo: 8021039-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021039-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IRIS SUEDE OLIVEIRA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA ALVES SANTOS

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES

ACORDÃO

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO ODONTOLÓGICO. TRATAMENTO DE LASERTERAPIA PARA PARESTESIA APÓS INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO MÉDICA E URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Iris Suede Oliveira dos Anjos contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação ajuizada em face de Hapvida Assistência Médica Ltda. (Mais Odonto) e Meu Dente Clínica Odontológica Ltda. A agravante relata que, após extração de dentes sisos em clínica credenciada ao plano odontológico, passou a apresentar complicações decorrentes de restos radiculares remanescentes, exigindo nova intervenção cirúrgica e resultando em parestesia facial. Requereu, liminarmente, a autorização e o custeio de tratamento de laserterapia. O pedido foi indeferido sob fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a existência de prescrição médica e a demonstração de urgência, para fins de compelir operadora de plano odontológico ao custeio de tratamento de laserterapia indicado para reversão de quadro de parestesia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A jurisprudência reconhece que é indevida a recusa de custeio de tratamento prescrito por profissional habilitado, desde que a cobertura esteja prevista no plano e o procedimento seja imprescindível à saúde do beneficiário.

5.

A agravante não apresenta relatório médico prescrevendo o tratamento por laserterapia, tampouco documentos que demonstrem sua imprescindibilidade ou urgência, inexistindo prova inequívoca do direito invocado.

6.

A análise de mérito exauriente nesta fase recursal encontra óbice na vedação à supressão de instância, impondo-se a restrição ao juízo de cognição sumária e precária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de relatório médico que prescreva expressamente o tratamento pleiteado inviabiliza a concessão de tutela de urgência para compelir plano odontológico ao seu custeio.

2.

O juízo de cognição sumária no agravo de instrumento não comporta aprofundamento da análise probatória, especialmente na ausência de elementos técnicos indispensáveis à caracterização da urgência e da probabilidade do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021039-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante IRIS SUEDE OLIVEIRA DOS ANJOS e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.